Tribunal: TJMT
Processo: 1033784-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033784-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 534.825.491-68 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo sentença que reconheceu a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a licitude dos encargos financeiros cobrados e a inexistência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) contradição ao reconhecer a ausência de contrato físico assinado e, ainda assim, admitir a validade da contratação; (
ii
) omissão quanto à aplicação das Súmulas no 530, 539 e 541 do STJ, à alegada capitalização mensal de juros e às teses relativas ao superendividamento e à abusividade contratual; e (
iii
) obscuridade ao considerar o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação como elemento indicativo de ciência do consumidor acerca da avença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das conclusões adotadas pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, reconhecendo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado a partir do conjunto probatório constante dos autos, notadamente a disponibilização dos valores em conta da parte autora e a existência de faturas demonstrativas da utilização reiterada do cartão, circunstâncias que evidenciam a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada.

5. A ausência de contrato físico assinado, por si só, não conduz à nulidade do negócio jurídico quando outros elementos probatórios demonstram a efetiva contratação e a utilização do serviço financeiro, afastando a alegação de vício de consentimento ou inexistência da relação jurídica.

6. Não se verifica omissão quanto à análise dos encargos financeiros, pois o acórdão concluiu pela inexistência de prova de abusividade das taxas aplicadas, circunstância que torna desnecessária a apreciação individualizada de todos os dispositivos legais ou enunciados sumulares indicados pela parte.

7. As alegações relativas à capitalização de juros, ao superendividamento e à violação da boa-fé objetiva configuram mero inconformismo com a solução jurídica adotada, pretendendo a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

8. A referência ao lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação foi utilizada apenas como elemento adicional de convicção acerca da ciência do consumidor, não configurando obscuridade nem implicando convalidação de eventual nulidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de contrato físico assinado não invalida a contratação de cartão de crédito consignado quando o conjunto probatório evidencia a disponibilização dos valores e a utilização do serviço pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX, 1.022, 1.023 e 1.02
6
, CPC
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no AI no 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, ED no 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1033784-73.2022.8.11.0041), mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, ao reconhecer a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, a licitude dos encargos cobrados e a inexistência de dano moral indenizável (cf. Id. no 346694370).

O embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022, I e II, do CPC), ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a ausência de contrato físico assinado nos autos, concluiu pela validade da contratação e dos encargos financeiros aplicados, sem enfrentar, de forma expressa, a incidência da Súmula 530 do STJ, das Súmulas 539 e 541 do STJ, bem como das disposições do Código de Defesa do Consumidor atinentes ao superendividamento e à nulidade de cláusulas abusivas.

Alega, ainda, que o julgado teria sido omisso quanto ao pedido de afastamento da capitalização mensal de juros, bem como quanto à tese de que a exigência prolongada de valores substancialmente superiores ao montante originalmente disponibilizado configuraria onerosidade excessiva, violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e às normas protetivas introduzidas pela Lei no 14.181/2021.

Aduz, por fim, que o acórdão incorreu em obscuridade ao utilizar o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda como fundamento indicativo de ciência e concordância com a avença, pretendendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais apontados para fins de prequestionamento (cf. Id. no 349863365).

O embargado apresentou contrarrazões
pugn
an
do pela rejeição
do recurso (cf. Id. no
351627393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e a adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la, embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação, mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, do CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético, não se confundindo, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constitui erro de julgamento a respeito do cálculo. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de suposta contradição, omissões e obscuridade, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria reconhecido a ausência de contrato físico assinado e, ainda assim, concluído pela validade da contratação e dos encargos incidentes, sem enfrentar adequadamente as teses relativas à aplicação da Súmula 530 do STJ, à vedação da capitalização mensal de juros, ao superendividamento e à nulidade de cláusulas abusivas.

O embargante ainda busca o prequestionamento da matéria federal, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque, ao contrário do que sustenta o embargante, a controvérsia foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador, que assentou, com base nos elementos constantes dos autos, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a comprovação da disponibilização dos valores em conta de titularidade da parte autora, a existência de faturas demonstrativas da utilização reiterada do cartão e, por conseguinte, a inexistência de vício de consentimento apto a invalidar a relação jurídica estabelecida entre as partes.

A alegada contradição não se configura. O acórdão embargado não reconheceu inexistente a contratação, tampouco afirmou, de modo incompatível, a presença e a ausência simultânea do instrumento contratual. O que se consignou foi que, mesmo ausente a juntada do contrato físico assinado, a prova documental produzida, aliada à conduta do próprio consumidor no curso da relação negocial, revelou ciência inequívoca acerca da modalidade contratada, circunstância suficiente, no caso concreto, para afastar a tese de nulidade e de conversão do ajuste para empréstimo consignado comum.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise dos encargos financeiros. O voto condutor foi expresso ao consignar que não havia evidências concretas de abusividade das taxas praticadas pelo banco apelado, tampouco elementos que autorizassem a revisão judicial pretendida. A pretensão do embargante, a pretexto de invocar a Súmula 530 do STJ, é infirmar a conclusão adotada pelo colegiado a partir do acervo probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No que se refere à capitalização de juros, ao anatocismo e à incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ, também não se verifica omissão relevante. Isso porque o acórdão reconheceu a regularidade da contratação e dos encargos cobrados, afastando, por consequência lógica, a tese de ilicitude da cobrança. O fato de a decisão não ter mencionado, um a um, todos os dispositivos legais e enunciados sumulares indicados pela parte não traduz vício de fundamentação, notadamente quando a matéria devolvida foi solucionada de forma suficiente e coerente.

De igual modo, a insurgência relacionada ao superendividamento, à boa-fé objetiva, à função social do contrato e às disposições dos
arts
. 54-B e 54-D do CDC não evidencia omissão do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

O acórdão foi claro ao afirmar a regularidade da contratação, a utilização comprovada do cartão de crédito consignado e a ausência de abusividade demonstrada, fundamentos que afastam a pretensão revisional nos moldes postulados pelo embargante.

A referência feita no voto ao lapso temporal decorrido entre a contratação e o ajuizamento da ação tampouco encerra obscuridade. Tal circunstância foi utilizada apenas como elemento adicional de convicção para reforçar a conclusão de que o consumidor tinha ciência da operação realizada, não significando, em absoluto, aplicação de
supressio
, convalidação de nulidade absoluta ou afastamento abstrato das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelos litigantes, especialmente quando já tenha encontrado motivação suficiente para decidir a controvérsia.

A pretensão veiculada nos embargos é, em verdade, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, visando à rediscussão do mérito recursal e à obtenção de efeitos infringentes, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para, neste momento, aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte embargante, sem estar eivada de má-fé processual; contudo, fica a parte embargante advertida de que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória implicará na aplicação das penalidades previstas no §2° do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por JOSE DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026